Tribunal: STF
Processo: CR 3553
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-01
Data de publicação: 1985-02-01

Ementa:
EMBARGOS EM CARTA ROGATÓRIA.
- DEPOIS DO INICIO DO JULGAMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS,
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SE FIRMOU NO SENTIDO DE
SER O PRESIDENTE DELA O RELATOR DOS EMBARGOS EM
CARTA ROGATÓRIA.
JULGAMENTO QUE SE ANULA, PARA QUE OS EMBARGOS SEJAM
REDISTRIBUIDOS AO PRESIDENTE DO S.T.F.